Tribunal: TJBA
Processo: 8004367-89.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004367-89.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS, ANDRESSA DA SILVA MONTARGIL

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA EM TODA A CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA MUNICIPAL. VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia contra a sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro, que julgou improcedente pedido formulado em Ação Ordinária, para reconhecer o direito à aplicação automática do reajuste do Piso Nacional do Magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, sobre toda a estrutura remuneratória da carreira dos
discentes
municipais, com base no art. 59 da Lei Municipal nº 1.460/2018. A sentença reconheceu a legalidade da política remuneratória adotada pelo Município e indeferiu o pedido de repercussão escalonada do piso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se os reajustes anuais do
P
iso
N
acional do
M
agistério, fixados pela União, devem repercutir automaticamente sobre as demais faixas remuneratórias da carreira dos
P
rofessores do Município de Porto Seguro; e estabelecer se a Lei Municipal nº 1.460/2018 autoriza, de forma válida e vinculativa, a aplicação automática e escalonada do reajuste federal em todo o plano de carreira do
M
agistério municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 206, VIII, assegura o piso salarial profissional nacional, para os profissionais do Magistério da educação básica, regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, na ADI 4.167/DF, obrigando os Entes Federativos a observar o valor mínimo estipulado para o vencimento básico inicial da carreira.

4. A pretensão de vincular o reajuste federal do Piso Nacional a toda a estrutura remuneratória da carreira do Magistério municipal afronta o art. 37, XIII, da Constituição, que veda a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias no serviço público, preservando a autonomia administrativa e orçamentária dos Entes Federados (CF/1988, art. 18).

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao vedar, por meio da Súmula Vinculante nº 42, a vinculação de reajustes de vencimentos de servidores municipais a índices federais, e, por meio da Súmula Vinculante nº 37, ao impedir ao Poder Judiciário conceder aumentos salariais com fundamento em isonomia ou equiparação.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.426.210/RS (Tema 911), firmou a tese de que o Piso Nacional fixado na Lei nº 11.738/2008 vincula-se apenas ao vencimento básico inicial da carreira, não havendo previsão legal de repercussão automática em toda a carreira ou sobre demais gratificações, salvo disposição expressa na legislação local, cuja interpretação compete ao Tribunal de origem.

7. A Lei Municipal nº 1.460/2018, embora estabeleça estrutura escalonada da carreira, não autoriza, de forma inequívoca e obrigatória, a automática aplicação dos índices de reajuste federal a todos os níveis da carreira, sendo necessária a edição de norma específica pelo Executivo local, conforme exigência do art. 37, X, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 18; 37, X e XIII; 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 1.460/2018, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 42; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 23.11.2016, DJe 09.12.2016; TJBA, Apelação Cível nº 8001207-47.2019.8.05.0120, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 14.05.2024.

——————————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
nº 8004367-89.2023.8.05.0201, na qual figura como Recorrente
APLB SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
sendo
Recorrido

o
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.